Tribunal: STF
Processo: HC 256597
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Apropriação indébita majorada e estelionato. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Daniel Neves da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.000.392/SC (evento 2, fls. 56-69).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de apropriação indébita majorada e estelionato, tipificados nos arts. 168, § 1º, III e 171 do Código Penal (evento 2, fls. 14-20).



    No presente writ, a Defesa sustenta falta de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata dos delitos e ausentes os requisitos autorizadores. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Aduz desproporcionalidade da medida constritiva, pois os crimes são de ordem patrimonial, sem violência ou grave ameaça. Argumenta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Requer a revogação da prisão preventiva, com expedição do competente alvará de soltura e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2, fls. 53-4):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE ESTELIONATO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 34, XX, do RISTJ, é cabível o julgamento monocrático do habeas corpus pelo relator, quando a matéria estiver consolidada na jurisprudência desta Corte. 



    2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade. 



    3. A decisão monocrática impugnada, amparada no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, ampliou a fundamentação originária da prisão preventiva ao fazer referência à gravidade concreta da conduta e ao expressivo montante dos valores envolvidos, aspectos que não constavam, com igual extensão, na decisão proferida pelo juízo de primeiro grau. Todavia, tal complementação não compromete a validade da decisão, tampouco resulta em constrangimento ilegal. Isso porque o fundamento essencial da prisão preventiva — o risco de reiteração delitiva — já havia sido devidamente destacado na instância de origem, com base no modus operandi reiterado e habitualidade da conduta. 



    4. A prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública e está devidamente fundamentada em dados concretos, que evidenciam habitualidade da conduta delitiva, prejuízo a múltiplas vítimas e risco de reiteração criminosa. Segundo consta, o agravante, no exercício da atividade de corretor de imóveis, teria praticado sucessivos delitos patrimoniais com o mesmo padrão de atuação, em prejuízo de diversas vítimas. Esse cenário revela a presença de elementos concretos suficientes para a manutenção da custódia cautelar. 



    5. A tese de desproporcionalidade entre a prisão provisória e eventual regime de cumprimento de pena não pode ser analisada na estreita via do habeas corpus. 



    6. Agravo regimental não provido.”



    De partida, assento que o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    Na espécie, o magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, fundamentou que (evento 2, fls. 15-20):



    “(...).



    Verifica-se, em relação à justa causa, que a materialidade dos crimes resta demonstrada pelos boletins de ocorrência, contratos, comprovantes de pagamentos e depoimentos das vítimas e testemunhas (evento 1 do inquérito policial - autos nº 5001164-48.2025.8.24.0533). 



   Também estão presentes indícios suficientes de autoria.  Conforme consta do apurado, o investigado (...) é corretor de imóveis e apontado por diversas vítimas/clientes pelas práticas, em tese, de crimes de apropriação indébita e de estelionato no exercício de sua profissão, envolvendo negócios de compra e venda de imóveis na região de Navegantes-SC.  Segundo se observa da representação policial, durante o ano de 2024, com fatos se estendendo até dezembro de 2024 (época dos registros de ocorrência e instauração do inquérito policial), o investigado teria se apropriado dos valores recebidos dos compradores, não repassando aos vendedores, e, em um dos negócios intermediados, teria inclusive cobrado valor indevido alegando que era para pagamento de ITBI - sendo que a obra ainda não estava finalizada -, além de ter comercializado um mesmo imóvel a pessoas distintas. 



   As vítimas/clientes até então identificadas pela investigação se tratam de (...). 



   Os supostos golpes aplicados pelo investigado e os elementos de informação angariados foram bem expostos pelo Ministério Público (evento 6):



    1 Fatos 



    Depreende-se dos autos que foi instaurado o Inquérito Policial n. 5001164-48.2025.8.24.0533 para apurar a prática do delito de estelionato pelo corretor de imóveis Daniel, proprietário da empresa DS Imobiliária (atualmente fechada), visto que no dia 03/12/2024 a vítima (...) registrou um boletim de ocorrência noticiando que o representado aplicou-lhe um golpe referente à venda de um imóvel, causando-lhe um alto prejuízo: 



    Relata que estava negociando um terreno pela imobiliária "DS IMOBILIARIA LTDA" sobre a compra do terreno no local dos fatos, a comunicante pagou a aras no valor de RS 50.000,00 e posteriormente fez a transferência de RS 150.000,00 no banco Banrisul de Florianópolis sendo que nesta data quem levou a comunicante na agência teria sido o autor, a última transferência teria sido de R$ 9.000,00. Na data dos fatos a comunicante teria ido ao local dos fatos para averiguar o terreno, porém quando conversou com o vendedor descobriu que o mesmo não sabia das transferências da comunicante com o corretor nem mesmo que o autor estava negociando com a comunicante, como também descobriu que o autor estava ao mesmo tempo que negociava com a comunicante também negociava com outro comprador (...) este o dono do terreno tinha conhecimento sobre a venda. Sobre as transferências relata que não recebia os recibos de registro das transferências. Relata que ao entrar em contato com o corretor o mesmo nega que tenha sido golpe e era para que a comunicante falasse com seu advogado.



    No curso das investigações, chegou ao conhecimento da autoridade policial que o representado aplicou golpes semelhantes e causou prejuízos financeiros a um grande número de pessoas, pois além de locupletar-se dos valores transferidos pelos compradores de imóveis oferecidos por sua corretora, também lesou o patrimônio de proprietários/vendedores e construtoras. 



    Por isso, a fim de averiguar se de fato tratava-se de um estelionatário contumaz, a autoridade policial oficiou o Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Santa Catarina (CRECI/SC) para prestar informações sobre o representado. 



    Em resposta, o conselho informou que tramitam contra o corretor Daniel e sua empresa DS Imobiliária as denúncias de n. 89.182/2024, 89.668 /2024, 89.655/2024, 89.638/2024, 89.670/2024, 89.665/2024 e 89.664 /2024, o que corroborou as informações prestadas pelas vitimas nos boletins de ocorrência registrados. 



    Neste ponto, quanto a vítima (...), consta na representação que ela apresentou documentos relacionados à compra do imóvel de matrícula 25.611, no valor total de R$ 448.000.00. dos quais foram realizados ao representado os depósitos já mencionados, de R$ 50.000,00, R$ 150.000,00 e R$ 9.000,00(comprovantes no evento 1. p. 8-9). 



    Quanto ao saldo remanescente, o representado confeccionou um Aditivo de Contrato de Promessa de Compra e Venda em 02/09/2025 para estabelecer o dia de início dos pagamentos, contudo, Daniel vendeu o mesmo imóvel para um terceiro, (...), poucos dias depois, em 27/09/2024, enquanto ainda recebia os depósitos da vítima (...).



    Além disso, afirmava para (...) que o proprietário morava longe e por isso ela não podia encontrá-lo pessoalmente.



    Com relação às vítimas (...), trata-se de vendedora e compradora do mesmo imóvel, respectivamente. Neste caso, o valor total do Contrato de Compra e Venda era de R$ 335.000,00 e a entrada paga por (...) ao representado e nunca repassada à vendedora foi de R$ 5.000,00. 



    A proprietária (...), inclusive, expediu uma notificação extrajudicial em face do representado para solicitar o repasse do valor, que nunca lhe foi repassado. Também foram juntadas capturas de tela que comprovam que a vítima entrou em contato mais de uma vez com (...), que apenas ludibriou-a (evento 1. p. 12-13). 



    Além de ter se apropriado do valor do arras devido à vendedora, o representado ainda conseguiu evitar a comunicação entre as partes e causar um elevado prejuízo financeiro à compradora, (...), que realizou pagamentos no montante de R$ 30.000.00 (comprovantes no evento 1, p. 14-15). 



    As partes só tiveram contato entre si quando o representado transpareceu para (...) que não havia repassado os valores à vendedora, momento em que a compradora entrou em contato com a corretora de imóveis (...), funcionária da empresa DS Imobiliária.  



    Verifica-se ainda que no dia 30/10/2024, ao ser novamente cobrado acerca do arras, o representado afirmou para (...) "tô formalizando o distrato, hoje até o final do dia mando para vcs analisarem e assinarmos”, entretanto, no dia 05/11/2024 ainda realizou cobranças da vítima (...) no valor de RS 2.300,00, o que demonstra claramente o ardil de Daniel.



    Por fim, (...) afirmou que as negociações do imóvel iniciaram com a corretora (...), a qual também foi lesada pelo representado ao não receber a comissão que lhe era devida. 



    Quanto a vítima (...), o prejuízo também foi bastante significativo, pois transferiu ao representado o montante de RS 80.000,00 a título de arras e RS 13.000,00 para suposto pagamento de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), porém, até o presente momento a obra sequer foi finalizada (comprovantes evento 1. p. 17-21). 



    A vítima afirmou que após a descoberta do golpe não conseguiu mais qualquer contato com o representado, e, antes disso, Daniel já havia apagado muitas das mensagens que enviou à (...), o que indica que agia de forma premeditada. 



    Com relação à vítima (...), o representado também obteve enorme vantagem ilícita, no montante de R$ 222.200.00, que nunca foram repassados ao proprietário do imóvel (comprovantes no evento 1, p. 24-26). 



    Neste caso, após a descoberta do golpe, o representado formulou um Termo de Confissão de Dívida, o que segundo a autoridade policial é uma estratégia habitualmente utilizada por estelionatários para simular um mero desacordo comercial. 



    Ocorre que, para devolver à vítima os valores já pagos, o representado repassou à (...) cheques que não tinham fundos (evento 1, p. 28-30). 



    Quanto às testemunhas, ao ser ouvida perante a autoridade policial, a corretora de imóveis (...)afirmou que trabalhou por 1 (um) ano e 2 (dois) meses na DS Imobiliária e esclareceu que a empresa não tinha outros sócios além de Daniel, que era o único responsável pelas vendas. 



    Aduziu que o representado recebia e repassava inclusive as comissões de (...), porém, soube de pelo menos duas comissões que Daniel recebeu de uma construtora e não repassou à funcionária. 



    A testemunha ainda alegou que Daniel disse que cancelaria o CNPJ de sua imobiliária e faria uma nova inscrição, pois estava "bloqueado" devido a um problema judicial relacionado a carros que ele vendia no Rio Grande do Sul, situação que reforça a inclinação do representado para a aplicação de golpes. 



    Por fim, (...) detalhou como ocorreram alguns dos estelionatos praticados pelo representado, bem como aduziu que quando trabalhava com Daniel ele tinha uma vida social modesta, muito simples, mas após aplicar golpes em diversas pessoas passou a realizar atos de ostentação financeira. 



    Também foi ouvida a testemunha (...), proprietário do imóvel vendido simultaneamente pelo representado à vítima (...) e à (...), relato esse que confirmou a trama criminosa de Daniel.



    Ao final, foi ouvida a testemunha (...), que também adquiriu um imóvel por intermédio de Daniel e posteriormente descobriu que os valores que pagou ao representado não foram repassados à construtora. 



    Nesse caso. quando faltavam quatro meses para quitação do contrato, o representado alegou falsamente para (...) que a Construtora Dinamize estava realizando uma "super promoção" e caso quitasse todas as parcelas restantes teria um "super desconto", de RS 1.000,00.



    A testemunha afirmou que realizou o pagamento, mas não recebeu os comprovantes de quitação, razão pela qual tentou entrar em contato com o representado, mas soube que ele estava viajando para o Rio de Janeiro. 



    Então, (...) foi orientado a entrar em contato com os proprietários da Construtora Dinamize, ocasião em que (...) lhe informou que seus pagamentos estavam atrasados há dois meses e que a empresa não havia realizado nenhuma promoção. 



    Ao ser questionado por (...), o representado alegou que agiu assim para protegê-lo, pois a construtora não havia entregado a casa e ele estava "segurando" o dinheiro para no futuro pagar o valor total do imóvel, bem como aduziu que "jamais iria lhe roubar". Nesse caso, Daniel causou um prejuízo de R$ 16.000,00, que foi suportado pela vendedora do imóvel.



    Os comportamentos atribuídos ao investigado, portanto, configuram, em tese, os crimes dos artigos 168, §1º, III e 171, ambos do Código Penal, uma vez que supostamente teria se apropriado dos valores que recebia dos compradores, não efetuando o repasse aos vendedores, bem como teria obtido vantagem ilícita cobrando valor indevido, sob o engodo de que se referia a despesa de ITBI, além de ter, supostamente, obtido vantagem ilícita ao comercializar o mesmo imóvel para compradores diferentes, induzindo e mantendo as vítimas em erro. 



    No que concerne aos requisitos do art. 313 do CPP, os supostos crimes foram praticados de forma dolosa, cujas penas máximas cominadas são superiores a 04 anos. 



    Por fim, em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a segregação cautelar se mostra necessária para garantia da ordem pública e evitar a reiteração do comportamento criminoso, uma vez que o investigado teria cometido, em sequência, crimes de apropriação indébita e estelionato com o mesmo modus operandi no exercício de sua atividade de corretor de imóveis, cujos fatos demonstram habitualidade da suposta conduta criminosa e indicam que, em liberdade, provavelmente seguirá praticando crimes. 



    A reiteração do modus operandi, inclusive, indica que não se trata de criminalidade eventual, mas ao contrário, que adota a locupletação ilícita como modo de vida, reforçando, nesse momento, a possibilidade de reiteração do comportamento criminoso, o que deve ser obstado imediatamente. 



    (...). 



    Inviável, ainda, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, pois não se mostram suficientes e nem recomendáveis na hipótese em tela, uma vez que, como já mencionado, a manutenção da clausura forçada se trata da única medida hábil neste momento a coibir que o flagrado retorne a delinquir. 



    Presentes os requisitos autorizadores do deferimento da prisão preventiva, no presente caso, sua decretação se mostra como medida de direito. 



    DISPOSITIVO 



    Ante o exposto, DECRETO a prisão preventiva de Daniel Neves da Silva, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.” (destaquei).



    Ao manter a custódia cautelar do paciente, a Corte Estadual ressaltou que (evento 2, fl. 10):



    “(...).



    Verifica-se, portanto, que o decreto da segregação cautelar está fundado em elementos probatórios contidos nos autos e em permissivos contidos na legislação pátria, os quais foram expressamente citados pela decisão combatida e cuja aplicabilidade ao caso concreto foi devidamente fundamentada pela Autoridade Coatora. 



    Com efeito, há gravidade em concreto a ser considerada, mormente diante das expressivas quantias mencionadas na investigação policial (evento 1, INIC1), que indicam que o Paciente, em tese, teria se apropriado de valores que, somados, atingem centenas de milhares de reais. 



    Não se desconsidera, ademais, a multiplicidade dos atos investigados, na medida em que o Paciente teria, supostamente, praticado os delitos ao longo de todo o ano de 2024. 



    Nesse passo, a prisão preventiva do Paciente é necessária para o acautelamento da orem pública, uma vez que há fortes indicativos de que, caso solto, poderá vir a praticar novos delitos, de maneira a tornar inviável mera adoção de medidas cautelares diversas. 



    Salienta-se, ademais, que eventuais bons predicados ostentados pelo Paciente não impedem a prisão preventiva.”



     O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores, à seguinte consideração: 



    “(...).



    Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial. 



    Conforme ressaltado na decisão originária e reiterado no acórdão recorrido, há indicativos de que o paciente teria praticado diversos crimes de estelionato e apropriação indébita ao longo do ano de 2024 até o início de 2025, com reiteração de condutas semelhantes, em prejuízo de pelo menos onze vítimas distintas. O conjunto de provas já colhidas, entre as quais boletins de ocorrência, contratos, recibos de pagamentos, mensagens, termo de confissão de dívida, informações do CRECI e relatórios investigativos, confere robustez à tese acusatória e revela um modus operandi estruturado e contínuo.  Inicialmente, observa-se que, de fato, a decisão monocrática impugnada, amparada no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, ampliou a fundamentação originária da prisão preventiva ao fazer referência à gravidade concreta da conduta e ao expressivo montante dos valores envolvidos, aspectos que não constavam, com igual extensão, na decisão proferida pelo juízo de primeiro grau. 



    Todavia, essa complementação não compromete a validade da decisão, tampouco resulta em constrangimento ilegal. Isso porque o fundamento essencial da prisão preventiva — o risco de reiteração delitiva — já havia sido devidamente destacado na instância de origem, com base no modus operandi reiterado e habitualidade da conduta.



    A prisão foi decretada para garantir a ordem pública, diante da constatação de que o agravante, no exercício da atividade de corretor de imóveis, teria praticado sucessivos delitos patrimoniais com o mesmo padrão de atuação, em prejuízo de diversas vítimas. Esse cenário revela a presença de elementos concretos suficientes para a manutenção da custódia cautelar. 



    Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.



    Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (AgRg no HC n. 150.906/BA, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 13/4/2018, DJe 25/4/2018).



    (...).



    Verifica-se, assim, que a prisão cautelar não foi decretada de forma arbitrária ou desprovida de motivação, mas sim fundamentada em dados objetivos extraídos do caso específico, conforme exigido pelos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.  Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    (...).



    Do mesmo modo, “o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte” (AgRg no RHC n. 171.374/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe 15/12/2022). 



    Convém ainda anotar que a Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.



    Nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, modificado pela Lei n. 13.964/2019, “a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”. 



    No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.(...).



    Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional.



    “A jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento” (HC n. 507.051/PE, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019).



    (...).



    Assim, inexistindo manifesta ilegalidade ou abuso de poder, deve ser mantida a decisão que não conheceu do habeas corpus por inadequação da via eleita.” (evento 2, fls. 64-9).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023). Cito ainda: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além dos precedentes mencionados, destaco os seguintes: “A decretação da custódia preventiva para a garantia da ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a possibilidade de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte Precedentes: HC nº 206.273-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/6/2022; RHC nº 206.550-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/11/2021; HC nº 137.131-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; RHC nº 97.449, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 26/6/2009” (HC 229504-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022).



    Ademais, a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente